Tribunal: TJDFT
Processo: 0736040-17.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CONDIÇÃO DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. AUSENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. PROGRESSIVIDADE DA COISA JULGADA. AÇÃO RESCISÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1076. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E PROCESSUAIS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE, ACESSO À JUSTIÇA E BEM SOCIAL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Dispõe o art. 17 do Código de Processo Civil (CPC) que: “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. O dispositivo prevê as condições da ação. Há interesse de agir quando a prestação jurisdicional é útil ao que se pretende obter em juízo e necessária por existir lesão ou ameaça de lesão a direito. Ainda, o meio processual e o pedido devem ser adequados à finalidade almejada.
2. No caso, não há interesse de agir. O apelante não se insurgiu tempestivamente quanto à determinação judicial. O juízo criou situação impeditiva para a obtenção dos valores ao condicionar o levantamento dos depósitos ao ajuste de contas.
3. O apelante limitou-se apenas a impugnar o capítulo da sentença referente ao pedido de levantamento das prestações alimentares anteriores à citação. Não houve oposição à determinação de ajuste de contas. Houve inadequação da via eleita. Não pode o apelante, por via transversa, buscar a prestação jurisdicional, notadamente quando a questão debatida se encontra preclusa e prejudicada pela formação de título judicial.
4. Operou-se coisa julgada parcial quanto ao ponto suscitado. O apelante deixou de recorrer e a questão se tornou imutável. Incide a progressividade da coisa julgada à hipótese, nos termos do art. 503 do CPC.
5. O art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil - CPC determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o".
6. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos, decidiu por maioria pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.
7. Posteriormente, a Presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministra Maria Thereza de Assis Moura, determinou a remessa ao Supremo Tribunal Federal (STF) de recursos extraordinários interpostos contra a referida decisão (Tema 1.076).
8. A interposição do recurso extraordinário não impede a aplicação imediata da tese definida no julgamento dos recursos repetitivos. Contudo, há relevância da matéria debatida. A impossibilidade de fixar honorários de forma equitativa nas causas de baixa complexidade cujo valor ou proveito econômico seja excessivamente elevado pode resultar em violação a diversos princípios constitucionais e processuais - razoabilidade, proporcionalidade, acesso à justiça, bem social.
9. O próprio Superior Tribunal de Justiça, após a edição do Tema 1.076, entendeu que a fixação dos honorários em percentual sobre o valor da causa pode gerar a parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. O Supremo Tribunal Federal, no mesmo sentido, em recente julgado, adotou o critério da equidade.
10. No caso, o valor da causa é de R$ 57.518,32. A ação foi interposta em 04/07/2023 e sentenciada em 26/07/2023 - 22 dias após o ajuizamento. Ao considerar a complexidade da demanda (baixa), o trabalho do advogado em grau recursal (uma manifestação de contrarrazões à apelação), é razoável a fixação dos honorários em R$ 1.500,00.
11. Recurso conhecido e não provido.